Tribunal: TJPA
Processo: 0855559-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855559-09.2023.8.14.0301

APELANTE: FADILO DE ARAUJO LINS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DUPLA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. TERMO DO TOI QUE NÃO COMPROVA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE A CONTROVÉRSIA CIRCUNDAVA EXATAMENTE EM SABER SE
O TOI TERIA SIDO ELABORADO EM OBSERVÂNCIA AS SUAS NORMAS REGULADORAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

I)
Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor em razão de cobrança reputada abusiva no valor de R$ 456.817,14, relativa a suposto consumo não registrado
e
apurado por meio de TOI emitido pela concessionária.

II)
Revelia da parte demandada, que, embora citada, deixou de apresentar contestação, o que atrai a incidência do art. 344 do CPC/2015, presumindo-se verdadeiras as alegações fáticas formuladas pelo autor.

III)
Inexistência de prova nos autos quanto à legalidade da cobrança questionada. A simples juntada do
termo de
TOI, desacompanhada da comprovação
efetiva

do cumprimento do procedimento administrativo previsto nos
arts
. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não é suficiente para afastar a nulidade do débito.

IV)
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem caminhado para reconhecer que, em casos análogos, diante da revelia da concessionária,
a ausência de comprovação d
a legalidade do
procedimento administrativo invalida a cobrança de consumo não registrado.

V)
Sentença que julgou procedente a ação mantida quanto ao mérito. Reforma, contudo, da verba honorária fixada por apreciação equitativa em 1%
(um por cento)
sobre o valor da causa,
visto que formulada
em desatenção ao art. 85, §6º-A, do CPC/2015. Reconhecido o proveito econômico líquido da demanda, impõe-se a fixação dos honorários nos termos do §2º do mesmo dispositivo
, tendo-lhe o limite mínimo de 10% (dez por cento).

VI)
Provimento parcial do recurso do autor para majorar os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa. Recurso da concessionária desprovido.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855559-09.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FADILO DE ARAUJO LINS

APELADO
/APELANTE
: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
por
FADILO DE ARAUJO LINS e EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença
proferida
pelo Juízo de Direito 8
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém
nos autos de
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito.

De início, tratou-se de ação maneja
da pelo autor em razão de cobrança de consumo de energia elétrica considerada abusiva. Nesse contexto, a parte pleiteou a declaração de inexistência d
o
débito de R$ 456.817,14 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos), referente à fatura de competência do mês 01/2023, com vencimento em 05/05/2023
, da unidade consumidora/contra contrato nº 3017054863.

Uma vez citada, a parte demandada não apresentou
contestação (
ID. 16944848).

Sentença prolatada (ID.
16944853
), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Desse cenário, o juízo singular concluiu que
a parte autora teria comprovado os fatos constitutivos do direito alegado em inicial e
que tais fatos não foram controvertidos pela parte demandada. Por isso, declarou a inexistência do débito em questão e condenou a
demandad
a ao pagamento de honorários advocatícios
fixados por apreciação equitativa em
1% (um porcento) sobre o valor da causa
.

Em sede apelatória, argui a recorrente EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A que a sentença merece reforma integral (ID.
16944854
)
. Nesse sentido, sustenta que a cobrança se sucedeu
em razão de consumo não aferido e apurado através de TOI, sendo-lhe totalmente legitimo. Por outro lado,
afir
ma que os efeitos da revelia não deveriam ser aplicados no caso.

Em sede apelatória, argui a recorrente
FADILO DE ARAUJO LINS
que a sentença merece reforma parcial (ID. 16944859). Nesse sentido, afirma que os honorários deveriam ser fixados pelo menos no importe mínimo de 10%
(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855559-09.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: FADILO DE ARAUJO LINS

APELADO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
e ambas as
apelaç
ões
cíve
is
.

Vejamos, então, as razões recursais conforme a ordem de suas interposições.

RECURSO INTERPOSTO POR EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

De antemão, nota-se que a controvérsia do recurso apresentado pela concessionária de energia elétrica circunda em examinar: (i) se é aplicável ao caso os efeitos da revelia; (
ii
)
se há provas inequívocas da legalidade da cobrança.

Desse modo, analisar-se-á o presente
recurso
.

Em uma análise que pondera sobre os dois pontos da controvérsia recursal
, nota-se

que ao caso é aplicável os efeitos da revelia
e
qu
e não há prova nos autos da legalidade da cobrança.

Explico
:

Consultando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a ação impugnando o débito apurado
e cobrado pela demandada em

TOI
, aduzindo, sobretudo, que a demandada não teria observado o procedimento adequado para tal perícia (ID. 16944828).

Nesse contexto, como bem pontou o juízo de piso, a mera existência do
termo do
TOI juntado pela própria autora não
faz
indica
tivo
sobre qualquer legalidade do débito questionado, eis que a matéria do litígio versava sobre exatamente
a
correção ou não do
procedimento do
TOI.

Na verdade, nota-se que a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito afirmado em inicial. É o que se revela, sobretudo, diante da prova da cobrança realizada em importe inegavelmente maior que o habitual
(ID. 16944832).

Portanto, ao caso é aplicável o art. 344 do CPC/2015, o qual prevê que
‘’se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor’’.

Em casos similares, o presente TJPA têm aplicado entendimento equânime.
Trata-se, em suma, de compreender que a revelia é aplicável em casos em que a concessionária deixa de
comprovar ter tomado com todas as condutas do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO REGISTRANDO APENAS CUSTO DE DISPONIBILIDADE. REGISTRO MÍNIMO COMPATÍVEL E JUSTIFICÁVEL COM HALL DE ENTRADA DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ÁREA COMUM COM APENAS 4 LÂMPADAS. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO SERASA. REVELIA E DESCASO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036577-87.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESES DO IRDR Nº 4 DO TJPA. DÉBITO INVÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A recorrente, mesmo após citação e sendo declarada revel, não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo previsto nos
arts
. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A concessionaria mesmo sendo revel após a notificação não exclui seu ônus de comprovação do cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010" "2. A ausência de comprovação do procedimento administrativo invalida a cobrança de consumo não registrado (CNR)" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985, eu; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022; TJPA, IRDR nº 4.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806322-15.2023.8.14.0201

– Relator(a):
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
–
1
ª Turma de Direito Privado – Julgado em
30
/0
1
/
202
5
)
.

Desse modo, considera-se que
o recurso apresentado pela concessionária de energia não merece provimento. Logo, superada tal controvérsia recursal, vejamos as razões do apelo apresentado pelo ou
trora autor.

RECURSO APRESENTADO POR FADILO DE ARAUJO LINS

De antemão, nota-se que a
controvérsia
do presente recurso circunda unicamente em examinar se merece ou não reforma a parte da sentença que fixou honorários por apreciação equitativa em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Desse contexto, examinar-se-á o presente apelo.

A questão é de relativa simplicidade, vide que a sentença está em desarmonia a um comando imperativo do CPC/2015. Explico:

Examinando a sentença, revela-se que ela merece reforma quanto a esse específico ponto, visto que a fixação equitativa deixou de observar o expressamente previsto no §6
º-
A
do art. 85 do CPC/2015, o qual prevê que
‘’quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo’’.

Nesse contexto, restando inequívoco que a causa não possui inestimável ou irrisório o proveito econômico (§8º do art. 85 do CPC/2015), dever-se-
i
a
ter sido aplicado
os limites do §2º do mesmo artigo do código processual.

Eis que, portanto, por ser contrário a um comando impositivo do código de processo civil, nota-se que a sentença merece ser reformada
. Portanto, os honorários advocatícios merecem ser estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e
NEGO PROVIMENTO ao apresentado pela Equatorial Energia e DOU PROVIMENTO ao apresentado pelo consumidor, a fim de que tão somente seja ajustado os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de piso, nos termos acima explicitados.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025